Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA INCIDENTE NO IMÓVEL REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE IMÓVEL. ARTIGO 1245 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ARTIGOS 18 E 1046 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. No direito pátrio, transferência de domínio do bem imóvel exige registro do título respectivo em Cartório de Imóvel nos termos do artigo 1245 do Código Civil: "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". Ou seja, transferência de bens imóveis entre pessoas vivas pressupõe, além do contrato de compra e venda (compromisso entre as partes), escritura pública de compra e venda e o respectivo registro na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis. Destaca-se que, enquanto não realizado todo este procedimento, o alienante (vendedor) é tido, por força de lei, como o dono do imóvel (o § 1o do artigo 1245 do Código Civil).
2. No caso em discussão, promessa de compra e venda não registrada em Cartório de Registro de Imóveis que não pode ser tida como suficiente a desconstituição da penhora. 2.1. No ponto, importa destacar que, embora seja admissível oposição de embargos de terceiros fundados na alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (conforme entendimento sumulado do STJ - Súmula 84), a agravante não é parte legítima para impugnar a penhora como base em tal entendimento porque, em tais termos (Sumula 84), legitimidade que se reconhece ao adquirente de boa-fé do imóvel; não ao vendedor. Ou seja: nos termos da súmula 84, o adquirente do imóvel de boa-fé poderá opor embargos de terceiros nos termos do art. 1.046 do CPC, que dispõe: "Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos”.
3. De se ver que o art. 18 do CPC define que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.